Tribunal: TJMT
Processo: 1029459-72.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029459-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDSON SCHIAVON - ME - CNPJ: 00.822.809/0001-07 (APELADO), EDSON SCHIAVON - CPF: 407.135.398-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada contra contribuinte já falecido. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio. Aplicação da Súmula n. 392 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de pressuposto processual, ante a incapacidade de estar em juízo do executado, que faleceu antes da citação. O Município alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, requerendo o prosseguimento da execução mediante substituição do polo passivo pelo espólio, com fundamento nos arts. 1.784 do CC, 4º, III da LEF e 131, III do CTN.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação e da citação válida.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula n. 392, veda a substituição do sujeito passivo da certidão de dívida ativa por outro que não conste originalmente no título, salvo para correção de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, hipótese em que a relação processual se forma regularmente, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida revela ausência de legitimidade passiva e, por consequência, de pressuposto processual essencial à constituição válida da relação jurídica processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

6.

A inexistência de prévia ciência da Fazenda Pública sobre o óbito do executado não afasta a nulidade insanável da execução, uma vez que a ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação.

7.

O princípio da saisine (art. 1.784 do CC), que transfere automaticamente a herança aos herdeiros, não tem o condão de sanar a ilegitimidade decorrente da propositura da ação contra pessoa já falecida, tampouco autoriza redirecionamento automático ao espólio sem citação válida do de cujus.

8.

A alegada omissão do contribuinte ou dos herdeiros em comunicar o óbito ao fisco não transfere ao espólio a responsabilidade pelo débito exequendo, quando sequer houve relação processual válida com o falecido.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação.

2.

A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.

3.

A ausência de citação válida do devedor falecido impede a formação da relação processual, configurando ilegitimidade passiva e falta de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 4º, III; CC/2002, art. 1.784; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n. 392; STJ, REsp 1655422/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1455518/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/03/2015; STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.09.2023; TJMT, Ap. Cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024, DJe 12/11/2024; TJMT, Ap. Cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24/11/2020, DJe 10/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Edson Schiavon, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual, notadamente a incapacidade processual da parte executada, por falecimento anterior à citação válida.

O Município de Rondonópolis interpôs apelação
, sustentando inicialmente a violação ao art. 10 do CPC, por tratar-se de decisão surpresa, proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública,

Aduz que é nula a sentença por ausência de oportunidade de manifestação sobre o redirecionamento ao espólio.

Defende a possibilidade de emenda à petição inicial, com fundamento no princípio da saisine (art. 1.784 do CC), de modo a possibilitar a substituição do polo passivo pelo espólio, argumentando que não houve estabilização da relação processual e, portanto, ainda seria viável a regularização da demanda com observância ao art. 4º, III da LEF e art. 131, III do CTN.

Invoca, ainda, jurisprudência do STJ, segundo a qual a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não atrai a aplicação dos institutos da habilitação ou substituição processual, mas sim, configura hipótese de ilegitimidade passiva, sanável mediante emenda à inicial para regularizar o polo passivo com a inclusão do espólio, desde que antes da citação.

Acrescenta que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e que a execução fiscal promovida contra o falecido somente ocorreu porque não foi comunicada ao Fisco Municipal a ocorrência do óbito, o que desloca a responsabilidade pela indevida inclusão no polo passivo para os responsáveis tributários, nos termos do art. 186 do Código Tributário Municipal.

Arguiu ainda que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN, e que o art. 110 do CPC autoriza a sucessão processual pelo espólio em caso de falecimento de parte.

Por fim, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença de extinção e o prosseguimento da execução fiscal, possibilitando ao Município a emenda da inicial para substituição da parte falecida pelo espólio.

Ausentes as contrarrazões tendo em vista não se ter formado a triangularidade processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão que, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento anterior à citação válida.

Consta dos autos que o Apelante ajuizou a execução em questão, objetivando o recebimento de débitos decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em nome Edson Schiavon - ME, conforme se verifica pela CDA de ID 14129/2020.

O Município de Rondonópolis pugna inicialmente pela nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, CPC).

No caso sub judice, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do executado, em virtude do seu falecimento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda, com fundamento em jurisprudência desta e. Corte, razão pela qual extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Com efeito, ainda que não tenha sido oportunizada previamente às partes a manifestação específica acerca da matéria relativa à ilegitimidade passiva – tema até então não suscitado nos autos –, não se configura violação ao artigo 10 do CPC, porquanto os fundamentos do decisum cingem-se à análise das condições da ação, cujo atendimento incumbe às partes desde o ajuizamento da demanda, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). [...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024).

Além disso, Superior Tribunal de Justiça entende que não há violação ao princípio da não surpresa quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal, como se verifica no presente caso, notadamente diante da vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal, preconizada pela Súmula n. 392/STJ (ex vi STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023).

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, entendimento diverso, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, mormente porque é pacífico, no âmbito deste órgão fracionário, o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida antes da citação acarreta ilegitimidade passiva e inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio.

Assim deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Município de Rondonópolis.

No mérito a parte exequente sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do devedor, mediante o aditamento da petição inicial.

Em detida análise dos autos verifica-se que a inicial foi distribuída em 30/11/2022 e o despacho citatório ocorreu em 26/01/2023.

A tentativa de citação por AR, foi infrutífera., tendo em vista a informação sobre o falecimento da executada.

Intimado o Fisco Municipal requereu a citação por Oficial de Justiça, cujo resultado também foi negativo, conforme certidão do Oficial de Justiça, que relata a impossibilidade de citação do Executado em razão do óbito ter ocorrido há cerca de dois anos.

Intimado o Fisco Municipal citação por edital da empresa executada, bem como o redirecionamento da execução em desfavor do sócio.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, o Juiz singular, prolatou a sentença, extinguindo a ação pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

No entanto, em sede de juízo de retratação, a sentença foi revogada, a fim de evitar qualquer violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa.

E, nessa oportunidade determinou-se a intimação da Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral,

Por meio do petitório de ID 319164997, o ente público se manifestou informando que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023 e, assim requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada, conforme ciência da suspensão do processo no ID 319165351.

Em 25/01/2025 a Fazenda Pública Municipal junta aos autos comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas ao ajuizamento e processamento das execuções fiscais (itens II e III do tema 1184/STF), ou seja, o envio a protesto da CDA e a tentativa de negociação extrajudicial pelo mutirão promovido determinadas pelo Tema 1184.

Em seguida foi determinada a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito para o prosseguimento do feito,

Em consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal, há comprovação da intimação da Fazenda Municipal, em 27/03/2025, ocasião em que p
or meio do petitório de ID
319165365, requereu pesquisa da Certidão de Óbito do Sr. Edson Schiavon - CPF: 407.135.398-187, via CEI-ANOREG ou CRC-JUD, em razão das suspeitas de falecimento do executado, conforme certidão do Oficial de Justiça.

O pedido foi deferido e, assim, realizadas as pesquisas n
os sistemas disponíveis ao Juízo sobre a certidão de óbito.

Em 10/07/2025, após a pesquisa efetuada foi juntada a certidão de óbito aos autos,

A seguir o Exequente foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar ciência da juntada da referida certidão e dar prosseguimento ao feito.

A intimação se deu em 20/07/2025, quando requereu
a sucessão processual para Espólio de Edson Schiavon, com a citação do inventariante.

Concluso os autos, o Juiz de origem de Primeiro Grau prolatou a sentença sem resolução de mérito, nos seguintes moldes

[...]Verifica-se da certidão de óbito (id. 200391376), que a parte executada faleceu em 22/04/2021.

Ademais, a citação da parte executada ainda não foi efetivada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes da citação.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - SÚMULA 392 STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual”. (REsp 1410253/SE, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). Precedente do STJ. 2. Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em novembro de 2023, crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2019 a 2023, porém, o executado veio a óbito em 31 de maio de 2002. 3 . Torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o de cujus é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva. 4.Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002205-39 .2023.8.11.0020, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024) (grifo nosso)

Portanto, a ação proposta contra pessoa falecida antes da citação válida, que não tem capacidade de estar em juízo, bem como não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, pois pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação, o que implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, certo é que não poderia a ação ter sido ajuizada em seu desfavor, isto porque, a pessoa falecida não tem capacidade de estar em juízo, no presente caso, figurar no polo passivo.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por outro lado, considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]

Portanto, no caso concreto, constata-se que o óbito ocorreu em 22/04/2021, ou seja, antes do ajuizamento da ação que se deu em 30/11/2022.

Pois bem.

A pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).

É certo que o redirecionamento da execução contra espólio é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, pois o devedor constante na CDA faleceu antes da efetiva citação.

Desse modo, se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte.

Vejamos

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Nesse sentido, também é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste C. Tribunal de Justiça:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO

I.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual. O apelante requer o aditamento da inicial para redirecionamento ao espólio do de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024. (N.U 1019734-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de
execução

fiscal

proposta
pelo Estado de Mato Grosso relativa a crédito não tributário, decorrente de multa ambiental pela ausência de Licença Ambiental Única (LAU). O Oficial de Justiça certificou que o executado faleceu há mais de uma década, o que foi confirmado por consulta ao cadastro nacional de
falecidos
, indicando óbito em 2005. O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva. O Estado apelou, sustentando ausência de prova inequívoca do óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da
execução fiscal
contra o espólio do executado
falecido
antes da citação

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da
execução fiscal contra
o espólio é admitido somente quando

o falecimento do
devedor
ocorre após sua citação.
4. No caso concreto, restou comprovado que o executado faleceu em 2005, sendo inviável a alteração do sujeito passivo para o espólio, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"o redirecionamento da
execução

fiscal

contra
o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 23/05/2022; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1033250-18.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 13/11/2024.
(N.U 1000896-78.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL– AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA– REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE em 03/06/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025